Tribunal: TRF3
Processo: 5197086-68.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
567/907)

5197086-68.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5197086-68.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JACQUELINE CLAUDINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL - SP220809-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AMBIENTE HOSPITALAR. ÁREA ADMINISTRATIVA. EXPOSIÇÃO NÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu tempo de serviço especial e concedeu aposentadoria especial à parte autora, sob alegação de exercício da função de auxiliar de almoxarifado em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos no período de 22/04/1993 até 03/06/2024 (DER).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se as atividades desempenhadas pela parte autora caracterizam exposição habitual e permanente a agentes biológicos apta ao reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica exposição de modo eventual a agentes biológicos, ratificando o cunho administrativo das atividades desempenhadas pela autora, sem contato direto com pacientes ou materiais infectocontagiantes.

O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, afastando o enquadramento da atividade como especial nos termos dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999.

A caracterização da atividade especial por agente biológico exige contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, o que não se verifica nas funções exercidas pela autora.

Ausente comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inviável o reconhecimento do tempo especial e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria especial.

Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento de atividade especial e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos exige contato habitual e permanente com pacientes ou materiais infectocontagiantes. 2. O exercício de funções administrativas em ambiente hospitalar, com eventual exposição a agentes biológicos, não autoriza o reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.”

Dispositivos relevantes citados: Decretos no 53.831/1964; no 83.080/1979; no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 0000190-04.2011.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, 10a Turma, j. 11.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5197086-68.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL - SP220809-N

APELADO: JACQUELINE CLAUDINO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais de 22/04/1993 até a DER (03/06/2024), para averbação em seus registros previdenciários e concessão de aposentadoria especial.

Na r. sentença (Id. 345328555) foi julgado procedente o pedido, seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, comresolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) RECONHECER o período trabalhado pela parte autora em condições especiais ( 22/04/1993 até a presente data), devendo a requerida proceder à respectiva averbação; (b) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (03/06/2024 – fls.103). As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez, com correção monetária, desde a época em que cada pagamento deveria ter sido realizado e com juros de mora, desde a citação, aplicados de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o total da condenação, excluídas as prestações vincendas (Súmula 111 do E. STJ), com incidência de correção monetária de acordo com o índice oficialmente adotado até a data do efetivo pagamento. Isento de custas. Requisite-se o pagamento dos honorários periciais. P.I. Ipua, 29 de julho de 2025(...)".

Recurso de apelação apenas pelo INSS.

Em razões recursais (Id. 345328559), sustenta a autarquia que a sentença contrariou as conclusões do laudo pericial judicial (Id. 345328547), o qual afastou a existência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Alega, ainda, que a autora exercia atividades administrativas e logísticas como auxiliar de almoxarifado, sem contato direto com pacientes ou materiais infectocontagiantes. Afirma, ademais, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) menciona apenas contato eventual com agentes patogênicos, o que não satisfaz os requisitos legais para caracterização da atividade especial.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Após juntada das contrarrazões (Id. 345328566), subiram os autos para julgamento.

É o relatório.

pc

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/ CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

2. DA CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM

2.1 DO DIREITO À CONVERSÃO ANTES DA LEI 6.887/80 E APÓS A LEI 9.711/98

A teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC/1973, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo de serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80 seja após Lei n. 9.711/1998.

3.2 DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDA EM ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

2.2.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

No período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

2.2.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

2.2.3 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

2.3 USO DO EPI

No tocante à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em recente decisão, com repercussão geral, no ARE 664.335/SC, assentou a Suprema Corte que:

"o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (grifo nosso). No caso, porém, de dúvida em relação à efetiva neutralização da nocividade, decidiu que "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

No mais, especificamente quanto à eficácia do equipamento de proteção individual - EPI ao agente agressivo ruído, o Pretório Excelso definiu que:

"na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque, "ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores".

Feitas essas considerações, passo à análise do conjunto probatório formado nestes autos.

DO CASO DOS AUTOS

A autora ajuizou ação previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de serviço exercido em condições especiais, para que tais períodos sejam averbados em seus registros previdenciários e lhe seja concedida a aposentadoria especial. Alega ter exercido a função de auxiliar de almoxarifado na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, com exposição habitual a agentes biológicos em ambiente hospitalar, desde 22/04/1993 até a DER, 03/06/2024.

O requerimento administrativo foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de insuficiência de tempo especial (Id. 345328502, pág. 40).

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora apresentou cópia da CTPS (Id. 345328502 - Pág. 20/34) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP (Id. 345328502 - Pág. 35/36). Também foi realizada prova pericial judicial no local de trabalho (parecer Id. 345328547).

Do registro de agentes nocivos, verifica-se, a partir do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que a autora teve contato com bactérias, fungos, bacilos, protozoários e vírus, bem como agente de risco ergonômico.

No que se refere às atividades desempenhadas, extrai-se do referido documento que a autora exercia funções de natureza eminentemente administrativa, e a exposição a agentes biológicos era eventual, não habitual e permanente.

No mesmo sentido aponta o parecer técnico do perito judicial, que após realizar avaliação in loco, concluiu:

“Vistoria Técnica - Levantamento das Condições Ambientais dos agentes agressivos /nocivos encontrados nas atividades do Autor.

De acordo com as descrições das atividades narradas pelo Requerente, não foram evidenciados os agentes físicos, químicos e biológico que necessitasse de avaliações qualitativas/quantitativas que enquadrasse nos decretos 83080/79 e 3048/99 como especial.

(...)

Portanto, a atividade exercida pela Reclamante não se enquadra como especial nos termos dos Decretos no 83.080/79 e no 3.048/99, por ausência de exposição permanente a agentes biológicos nos parâmetros exigidos legalmente. Consequentemente, o período trabalhado de 22/04/1993 a 15/05/2025 não é passível de reconhecimento como tempo especial para fins previdenciários.

V – Conclusão Com base nas informações prestadas, nos documentos analisados e na legislação previdenciária vigente, as atividades desenvolvidas pela Reclamante entre 22/04/1993 até a presente data não caracterizam- se como especiais, por ausência de exposição permanente e habitual a agentes nocivos (biológicos, físicos ou químicos) nos termos dos Decretos no 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99. Assim, o período laborado não é passível de enquadramento como tempo especial para fins previdenciários” (destaco).

Com efeito, há de ser observar que, de acordo com o Decreto n. o 83.080/79 (subitem 1.3.0 e 2.1.3), para caracterização do agente biológico, haveria a parte autora de executar "trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes", como médicos, veterinários, enfermeiros, técnicos de laboratório, dentistas e biologistas, o que não é o caso dos autos, cujas atribuições da requerente consistiam no exercício de serviços no setor administrativo do Hospital.

Assim, na espécie, não há comprovação efetiva de exposição da parte autora a fatores de risco biológicos, tendo em vista que não mantinha contato direto com doentes e materiais infectados, o que inviabiliza o reconhecimento da natureza insalubre da profissão.

Nesse mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO §1o DO ART.557 DO C.P.C. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. I - Embargos de declaração recebidos como agravo previsto no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando a tempestividade e o princípio da fungibilidade recursal. II - Restou consignado na decisão agravada que a jurisprudência vem adotando o entendimento no sentido de que pode, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. III - No presente caso, o autor exerceu as funções de kardexista (organização/arquivo de documentos) e de auxiliar de tesouraria e sub-encarregado de tesouraria, junto à empresa Intermédica Sistema de Saúde S/A, atividades eminentemente administrativas, sem contato direto com pacientes ou secreções biológicas, sendo exigível a exposição habitual e permanente a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou o exercício de atividade tida por insalubre. IV - Tendo em vista a declaração de hipossuficiência juntada pelo autor e considerando que benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, a teor do artigo 6o da Lei n. 1.060/50, há que lhe ser concedido os benefícios da justiça gratuita. V - Agravo do autor parcialmente provido (art.557, §1o do C.P.C.)”.(TRF3a Região, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1850277 / SP 0000190-04.2011.4.03.6128, Relator(a)DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 11/02/2014, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/02/2014)

Por fim, registro que não há como reconhecer a especialidade em razão dos agentes de risco "ergonômico - mobiliário e equipamentos, organizacionais e psicossociais/cognitivos" porquanto tais fatores, embora relevantes sob a ótica da segurança do trabalho, não se encontram arrolados na legislação e nos regulamentos que disciplinam o enquadramento da atividade especial sob o prisma previdenciário.

Dessa forma, não há nos autos comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que inviabiliza o reconhecimento do labor como atividade especial.

Assim, a autora, na data do requerimento administrativo, em 03/06/2024, contava apenas com os tempos comuns indicados pelo INSS em seu extrato (Id. 345328502 - Pág. 07/11), portanto, nenhum período especial apto a viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria especial requerido, razão pela qual o recurso do INSS merece total provimento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, fixados os honorários advocatícios na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AMBIENTE HOSPITALAR. ÁREA ADMINISTRATIVA. EXPOSIÇÃO NÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu tempo de serviço especial e concedeu aposentadoria especial à parte autora, sob alegação de exercício da função de auxiliar de almoxarifado em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos no período de 22/04/1993 até 03/06/2024 (DER).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se as atividades desempenhadas pela parte autora caracterizam exposição habitual e permanente a agentes biológicos apta ao reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica exposição de modo eventual a agentes biológicos, ratificando o cunho administrativo das atividades desempenhadas pela autora, sem contato direto com pacientes ou materiais infectocontagiantes.

O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, afastando o enquadramento da atividade como especial nos termos dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999.

A caracterização da atividade especial por agente biológico exige contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, o que não se verifica nas funções exercidas pela autora.

Ausente comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inviável o reconhecimento do tempo especial e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria especial.

Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento de atividade especial e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos exige contato habitual e permanente com pacientes ou materiais infectocontagiantes. 2. O exercício de funções administrativas em ambiente hospitalar, com eventual exposição a agentes biológicos, não autoriza o reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.”

Dispositivos relevantes citados: Decretos no 53.831/1964; no 83.080/1979; no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 0000190-04.2011.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, 10a Turma, j. 11.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão